Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sônia Moraes Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 109578799 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento individual de sentença movida pela agravante em desfavor do Distrito Federal, processo 0705911-91.2021.8.07.0018, rejeitou, na impugnação ao cumprimento oposta pelo Distrito Federal, a prescrição, contudo acolheu nos seguintes termos o excesso de execução alegado: (...) Da excesso de execução Por outro lado, o Distrito Federal destaca ainda o excesso de execução, porquanto o ato vergastado não observou os limites da coisa julgada. A Sentença proferida nos autos da Ação no. 15.106/93 (no. 0000805-28.1993.8.07.0001) consignou: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Nesse descortino, verifica-se que “valores indevidamente descontados” se referem aos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no. 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Com a declaração de inconstitucionalidade, os valores indevidamente descontados deveriam ser restituídos. Tal Sentença foi confirmada pelo eg TJDFT, por intermédio do Acórdão no. 101.859. O Distrito Federal destaca que há excesso de execução, uma vez que o período de restituição destacado pela exequente abarca período superior ao título judicial. Nesse ponto, razão assiste ao executado. A devolução deve abarcar os valores indevidamente descontados com fulcro no artigo 9o da Lei no. 8.162/1991 – declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É cediço ainda que posteriormente foi editada a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, as quais possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário no. 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau. Destarte, há excesso de execução, como alegado, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à legislação no. 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário. Desta maneira, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito dever ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02.06.2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na Sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, nos termos acima delineados. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (Id 111030226 do processo de referência) foram respondidos pela agravante (Id 114313828 do processo de referência) e acolhidos (Id 114368963 do processo de referência) para determinar que sejam abatidos do total devido os valores restituídos à recorrente administrativamente e para constar do título executivo judicial que o débito deve ser atualizado pelos mesmos índices aplicados na correção dos tributos federais, com remessa à Contadoria Judicial e ulterior vista às partes para manifestação. Em razões recursais (Id 32218809, pp. 1-26), aduz que na fase de conhecimento transitou em julgado comando judicial que declarou ilegal o percentual de desconto previdenciário manejado pelo agravado em desfavor dos servidores da saúde a partir de janeiro de 1992. Acrescenta que, a decisão transitada em julgado se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91 que, à época, estabeleceu percentual de contribuição previdenciária ao arrepio da Lei. Iniciado o cumprimento de sentença, o Distrito Federal opôs embargos à execução. Alegou a ocorrência de prescrição e de excesso de execução com base na argumentação de que os cálculos dos valores descontados indevidamente deveriam ser limitados até a vigência da Lei Federal 8.688/93 e da Medida Provisória 560/1994, marcos temporais que supostamente teriam estabelecido nova alíquota previdenciária que legitimaria a cobrança a maior imposta aos servidores e que não foram declarados inconstitucionais. Afirma que o entendimento do juízo a quo se baseou na tese do executado/agravado de limitar a extensão da decisão transitada em julgado até a vigência da Lei Federal 8.688/93 e depois da MP 560/94, quando supostamente foi estabelecida nova alíquota de contribuição previdenciária para os servidores do Distrito Federal, subindo novamente de 6% para um máximo de 12%. Sustenta que, referida argumentação não tem mínima sustentação, uma vez que nem a Lei 8.688/93, e nem a MP 560/94, tiveram efeito imediato para estabelecer o percentual das contribuições previdenciárias no âmbito do Distrito Federal. A Medida Provisória 560/1994 do Governo Federal foi entendida como inaplicável no âmbito do Distrito Federal pelo Egrégio TJDFT no julgamento da ADIN 04/1997 (acórdão 154.429), fulminando a instrução normativa da Secretaria de administração que impunha a sua aplicação no DF. O fundamento, inclusive, residiu na conclusão de obrigatoriedade de vigência de lei local que determinasse a aplicação do normativo do Governo Federal – ou que estabelecesse percentual de recolhimento previdenciário –, ou seja, fulminando também a aplicabilidade da Lei Federal 8.688/93, que desde a sua vigência jamais poderia ter aplicabilidade no Distrito Federal, que dispunha de normativos próprios em plena vigência à época. Além do mais, desde o termo a quo estabelecido na fase de conhecimento, o Distrito Federal não poderia aplicar um percentual maior que 6% de contribuição previdenciária até que lei local viesse a estabelecer novo percentual, ou declarasse expressamente a aplicação do normativo federal, o que foi ignorado sumariamente pelo ente público. Afirma que a decisão agravada afronta totalmente a coisa julgada material, haja vista que, na fundamentação do v. acórdão que apreciou a apelação do DF na ação coletiva movida pelo SINDSAÚDE, a C. 2a Turma Cível registrou que: “[...] no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema...”. Acrescenta ainda que quanto à “limitação temporal” arguida pelo executado/agravado, e no mesmo sentido decidido pelo juízo a quo, há que ser considerado o que foi pedido e o que foi decidido nos autos da ação de conhecimento coletiva originária. Desse modo, o termo inicial da restituição dos valores devidos pelo executado é “janeiro de 1992”, porque postulado na inicial e concedido pela sentença e pelo acórdão que a confirmou. A partir dessa data, o termo final da condenação é “13 de julho de 1999”, porque somente modificada a situação dos credores nesse dia pela entrada em vigor da Lei Complementar 232, de 13 de julho de 1999. Diz que, no seu caso, o desconto abrangeu todo o período de janeiro de 1992 a julho de 1999, conforme consta planilha de cálculo dos autos de origem, elaborada pelo perito judicial. Portanto, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, e a decisão em comento, não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da r. sentença exequenda. Enfatiza que a decisão agravada não se sustenta, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Expõe que os laudos periciais elaborados nos autos dos embargos à execução (0063796-44.2010.8.07.0001) relacionam valores devidos pelo agravado/executado a partir de janeiro de 1992 a junho de 1999, ocasião em que entrou em vigência no DF a Lei complementar 232, de 13/7/1999. Assim, a situação da cobrança inconstitucional da alíquota de12% para a Previdência Social só cessou no DF com a edição da mencionada Lei Complementar. Por último, quanto ao alegado excesso à execução, cita o decidido pelo Juízo da 1a VFP na decisão proferida em 24/9/2020 nos autos 0063796-44.2010.8.07.0001 (Id 73105312) para que não seja reconhecido. Salienta que a Lei Federal 8.688/93, de 21/7/1993 e a MP n. 560/94 são aplicáveis somente aos servidores públicos federais e inaplicáveis aos servidores distritais tendo em vista a autonomia política do Distrito Federal e a inexistência de lei aprovada pela Câmara Legislativa do DF recepcionando estas normas e tornando-as vigentes no âmbito local. Aduz que inexiste norma emanada do Poder Legislativo Distrital autorizando a aplicação, em âmbito local, da legislação federal que disciplina o recolhimento previdenciário na União, ou seja, não há, como não havia à época, lei local recepcionando a Lei 8.688/93 ou a Medida Provisória n.o 560/94. Conclui que o desconto previdenciário dos servidores do Distrito Federal não tem, e não poderia ter, suporte legal nesse conjunto de normas federais, porquanto a eficácia daquelas restringe-se tão-somente aos servidores públicos federais. Afirma também que a taxa de atualização aplicada não deve ser medida pelo índice SELIC, mas sim pelo IPCA-E. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecido o excesso de execução e para que a correção monetária seja feita mediante a aplicação do índice IPCA-E, conforme planilha de cálculo acostados aos autos originários. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 32218815 e 32211887. É o relato do necessário. Decido. DEFIRO o requerimento de tramitação prioritária do recurso, haja vista que a idade da agravante supera os sessenta anos de idade (Id 100924525 do processo de referência), nos termos do art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e inciso I do art. 1.048 do CPC. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora